Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747364-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO PIRES, FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES AGRAVADO: MARIA LAURA PIMENTEL SAVIOTI, IRINEU FELICIO SAVIOTTI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Coisa Julgada – Ausência de Interesse Recursal – Não Conhecimento. MARIO AUGUSTO PIRES e FABIANA APARECIDA DOS SANTOS PIRES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, não serem responsáveis pelo débito cobrado, por ter havido novação da obrigação, bem como formulam pedido liminar para desbloqueio dos bens penhorados. Em atenção ao Dever de Diálogo, foi proferido Despacho por este Relator solicitando esclarecimentos acerca do pedido de antecipação recursal, haja vista este não ter sido tratado nas razões recursais, além de requerer a manifestação sobre a eventual ocorrência de Coisa Julgada quanto à alegação de ilegitimidade e de reconhecimento da responsabilidade pelo débito. Ao ID 21260771, os agravantes apresentam manifestação na qual afirmam que o pleito de antecipação de tutela refere-se apenas ao desbloqueio dos bens e informam a ocorrência de Coisa Julgada quanto à alegação de ilegitimidade. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Inicialmente, quanto aos fundamentos de ilegitimidade da parte, em razão da ocorrência de novação da obrigação, e de reconhecimento da responsabilidade pelo débito, a questão já foi objeto de Embargos de Terceiro, tendo o feito sido sentenciado e, posteriormente, apreciado o Recurso de Apelação interposto, o qual já transitou em julgado. Assim, descabida nova discussão quanto a tais fatos em razão da proteção à Coisa Julgada. Resta, pois, a análise quanto ao pleito relativo ao desbloqueio dos bens penhorados. Com efeito, os agravantes sustentam não serem mais proprietários dos bens e, portanto, não poder subsistir a penhora. Contudo, além de não terem trazidos argumentos para fundamentarem a irresignação apresentada, a simples alegação de não serem eles os proprietários dos bens penhorados, já afasta sua legitimidade para pleitear o desbloqueio dos bens no presente recurso. Ou seja, se os agravantes não são proprietários dos bens, não cabe a eles requerer a liberação da penhora, a qual deve ser buscada pelos proprietários atuais dos bens. Assim, não havendo interesse processual por parte dos recorrentes, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator